Tribunal: TJES
Processo: 5009312-43.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009312-43.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: LUIZ CARLOS DA SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ABUSIVA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA. NULIDADE. DANO MORAL. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta por Banco BMG S. A. contra sentença que reconheceu a nulidade de contratação de cartão de crédito consignado travestido de empréstimo pessoal, declarou a inexigibilidade do débito, condenou à devolução dos valores descontados do benefício previdenciário do autor e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, com modulação dos juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões principais em discussão:

(I) se a contratação de cartão de crédito consignado, sem informações claras sobre o funcionamento e ônus da operação, é nula por configurar prática abusiva;
(II) se é devida a restituição dos valores descontados e a indenização por danos morais.

(III). RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovada a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), sem esclarecimento suficiente quanto à natureza do negócio, sua sistemática de funcionamento, encargos incidentes e prazo para quitação, caracteriza-se a violação ao dever de informação previsto no CDC.
4. A prática configura desvirtuamento contratual e impõe ao consumidor ônus excessivo, com consequente nulidade do pacto, nos termos do art. 51, IV, do CDC.
5. Diante da conduta abusiva e da natureza alimentar do benefício atingido pelos descontos, é cabível a indenização por danos morais. O valor de R$ 4.000,00 mostra-se razoável e proporcional ao dano.
6. A restituição dos valores descontados deve observar a modulação dos efeitos conforme fixado no EREsp 1.413.542/RS: simples até 29/03/2021 e em dobro a partir de 30/03/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para modular a forma de restituição do indébito. Mantida, no mais, a sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento
:

1. "É nula a contratação de cartão de crédito consignado quando ausente informação clara ao consumidor acerca da natureza do serviço, encargos, prazos e forma de amortização da dívida."

2. "A restituição dos valores descontados indevidamente deve observar a modulação temporal estabelecida pelo STJ: forma simples até 29/03/2021 e forma dobrada a partir de 30/03/2021."

3. "A contratação abusiva de cartão de crédito com desconto em benefício previdenciário, sem esclarecimento ao consumidor, enseja indenização por danos morais."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CDC, arts. 6º, III e IV; 51, IV e §1º, III; 52 CC, arts. 138 e 139, I
Lei 10.820/2003, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES - Apelação Cível n. 5000889-56.2022.8.08.0014, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 18/09/2023; Apelação Cível n. 5004510-61.2022.8.08.0014, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 22/11/2023; Agravo de Instrumento n. 5008068-83.2022.8.08.0000, Relª. Desª. Marianne Júdice de Mattos, j. 15/02/2023. STJ - EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021. TJES -Apelação Cível n. 5002211-41.2024.8.08.0047, Rel. Des. Aldary Nunes Júnior, DJe 13/02/2025; Apelação Cível n. 5001428-83.2022.8.08.0026, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, DJe 20/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5009312-43.2024.8.08.0011.

APELANTE: BANCO BMG S. A.

APELA
DO
:
LUIZ CARLOS DA SILVA
.

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

V O T O

Banco
Bmg
S
.
A.
interpôs apelação em face da respeitável sentença
id 11069742

(fls. 01-6)
proferida pel
o
ilustre Ju
iz
de Direito da
Terceira
Vara Cíve
l

d
a Comarca de
Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da
“ação declaratória de inexistência de relação jurídica com pedido de tutela antecipada”
ajuizada
em face d
el
e
por
Luiz Carlos
d
a Silva
, que
acolheu
em parte
os pedidos descritos na petição inicial para
declarar
inexigível o débito referente ao contrato de n. 16671865,
bem como condenou
réu nos seguintes termos:

[...]

CONDENO o polo passivo:

i) Ao pagamento de todos os valores descontados do benefício previdenciário do requerente, a serem apurados em sede de cumprimento de sentença.

ii) à indenização por danos morais da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

“
Por tratar-se de relação extracontratual, sobre o valor fixado a título de danos morais incidirá juros de mora pela taxa SELIC desde a data do evento danoso, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem e, sobre o valor dos danos materiais incidirá correção monetária pelo INPC desde o evento danoso até a citação e, a partir de então, juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem” (TJES; AC 0003807-29.2016.8.08.0047; 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; DJES 11/02/2020).

Dos referidos montantes deverá haver o desconto de R$ 4.021,00 (quatro mil e vinte e um reais). Tal quantia deverá ser corrigida monetariamente desde a data de sua disponibilização.

Mercê da sucumbência, condeno o Requerido a suportar custas e honorários, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

[...]

Em suas razões recursais de id 11069743 (fls. 01-15) o apelante alegou, em síntese, que: 1) “a sentença recorrida ignora a prova documental acostada pela recorrente, a qual demonstra que foi firmado contrato de cartão de crédito consignado, com autorização para desconto do valor mínimo das faturas em folha de pagamento, pelo qual a parte Autora utilizou do limite de saque disponibilizado pelo Réu” (fl. 03); 2) “se mostra impossível ao Banco a indicação do número de parcelas ou do prazo de quitação de um saque realizado, eis que, conforme já referido, a cada mês o titular tem a oportunidade de quitar integralmente o débito” (fl. 08); 3) “a parte recorrida possuía total consciência dos termos da contração, até mesmo porque à época do pacto era pessoa absolutamente capaz para todos os atos da vida civil” (fl. 10); 4) “a parte recorrida se utilizou de valores que não foram pagos devidamente, a declaração de inexistência do débito é uma medida incabível neste caso” (fl. 10); 5) inexiste dano moral; 6) “os descontos mensais não devem ser afastados” (fl. 12); 7) “o réu disponibilizou para a parte recorrida o crédito no cartão de crédito, o qual for a transferido para uma conta bancária de sua titularidade, conforme comprovantes de transferências em anexo” (fl. 14) e 8) “em eventual condenação, seja autorizada a compensação dos valores recebidos pela recorrida em relação do saque realizado” (fl. 14).

Requereu o provimento do recurso para “julgar improcedente o reconhecimento da inexigibilidade do débito e a consequente suspensão dos descontos, bem como para se manter inalterado o contrato firmado entre as partes” (id 11069743 – fl. 14).

C
ontrarrazões
apresentadas no id 11069748
.

De saída, consigno que a relação jurídica existente entre as partes é inegavelmente de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º da Lei n. 8.078/1990, bem como da Súmula n. 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Verifi
ca-se
que
o autor

celebrou
com
o réu
contrato consubstanciado no “
TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO

CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S. A. E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
”
(
id
11069427,

fls
.
05-
7
)
”
e “TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO”
(
id
11069427,

fls
.
08-13
)

no qual foi previst
a
a emissão de “cartão de crédito consignado” em nome do autor pela instituição financeira ré e a permissão de pagamento das faturas mediante consignação
(valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão)
, ou seja, desconto direto do benefício previdenciário do autor.

Ademais, consta no id 11069415 (fls. 01-2) o “TERMO DE CANCELAMENTO – CARTÃO CONSIGNADO” o reconhecimento do banco réu de que o cartão consignado foi gerado de forma indevida e que os descontos no benefício do autor cessariam, o que, contudo, não foi respeitado.

Da análise do referido contrato, em cotejo com os fatos narrados, em adição ainda a ausência de comprovação pelo banco réu da utilização do cartão de crédito contratado para a realização de compras pelo autor, em função típica do crédito, e o fato de o limite de crédito disponibilizado ser equivalente ao empréstimo tomado, é possível concluir pelo desvirtuamento abusivo da contratação de cartão de crédito.

Em outras palavras, a instituição financeira travestiu empréstimo garantido por consignação em contratação de cartão de crédito, a fim de camuflar a incidência de taxas de juros acima da média de mercado para a modalidade de contratação pretendida pelo autor, qual seja, o crédito consignado.

O artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor dispõe que: “São direitos básicos do consumidor: [...] III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços”.

Nos termos do artigo 51 do mencionado Código “São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: [...] IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade” e presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que “se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.” (§ 1º, inciso III).

Reputo infringido pelo banco réu o dever de informação do consumidor, porquanto não demonstrado que o consumidor tinha a efetiva ciência de que estava realizando a contratação de cartão de crédito com desconto do valor mínimo da fatura em seu benefício previdenciário, apto apenas a saldar os encargos da dívida sem amortizá-la, substancialmente diverso do simples empréstimo consignado, ou ainda qual o número de parcelas, o prazo total para a quitação da dívida e a soma total a pagar, tal como determina o artigo 52 da Lei n. 8.078/1990.

Nessa ordem de ideias, friso que a modalidade de contratação realizada ocasiona, em relação àquela pretendida pelo autor, onerosidade excessiva que o coloca em desvantagem exagerada em relação ao banco réu, sendo o pacto, portanto, nulo de pleno direito, a teor do artigo 51, caput, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Pode-se considerar ainda que se está diante de caso de anulação do negócio jurídico firmado, tanto em razão da infração ao princípio da boa-fé objetiva pré-contratual, como em razão do vício da vontade veiculado nos artigos 138 e 139, I, do Código Civil, haja vista que a ausência de informações claras e precisas acerca da modalidade de contratação de empréstimo levou o consumidor a erro substancial.

Não desconheço que “A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável tem previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003. E havendo a comprovação do recebimento e utilização do cartão de crédito, não há que se falar em desconhecimento e irregularidade da contratação” (TJES, Apelação cível n. 0010014-75.2018.8.08.0014, Primeira Câmara Cível, Relª. Desª. Janete Vargas Simões, data do julgamento: 30-03-2021, data da publicação/fonte: Dje 10-05-2021).

Trago a lume venerandos precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça neste mesmo sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – NULIDADE – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá ser analisada em cada caso concreto. Precedente. 2. A jurisprudência deste Sodalício é assente em não admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista. 3. O reconhecimento da abusividade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, quando se pretendia um empréstimo pessoal consignado na forma tradicional, configura conduta ab
usiva, a qual constitui dano moral in re ipsa. Precedente.
(
Apelação Cível n. 5000889-56.2022.8.08.0014
;
Primeira

Câmara Cível
; Rel.
Des. Annibal de Rezende Lima
;
data do julgamento:
1
8
-09-202
3
;
data da publicação/
fonte Dje
:
11
-
11
-202
3
).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – NULIDADE – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei Federal nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei Federal nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá analisada em cada caso concreto. Precedente. 2. A jurisprudência deste Sodalício é assente que não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista. 3. O reconhecimento da abusividade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, quando se pretendia um empréstimo pessoal consignado na forma tradicional, configura conduta abusiva, a qual constitui dano moral in re ipsa. Precedente.(
Apelação Cível n. 5004510-61.2022.8.08.0014
;
Primeira

Câmara Cível
; Rel.
Des. Annibal de Rezende Lima
;
data do julgamento: 22
-
11
-202
3
;
data da publicação/
fonte Dje
:
22
-
11
-202
3
).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO NULIDADE NEGÓCIO JURÍDICO E PEDIDO REPETIÇÃO INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. INOBSERVÂNCIA. DESVANTAGEM EXAGERADA AO CONSUMIDOR. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DEFERIDO. RECURSO PROVIDO. 1. Os documentos anexados aos autos de origem evidenciam a probabilidade do direito sustentado pela Requerente/ Agravante, no sentido de que muito embora tenha buscado contratar empréstimo consignado tradicional, foi lhes fornecido serviço denominado cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), havendo, portanto, indícios de inobservância por parte do banco agravado aos direitos de informação e transparência, bem como de violação ao princípio da boa-fé objetiva. 2. Diversos casos analisados por este E.TJES envolvem exatamente o Banco agravado que, na maioria das vezes viola o dever de informação, ao ofertar o produto em tela, denominado cartão de crédito consignado, cuja finalidade assemelha-se ao empréstimo consignado, todavia, esse último de vantagem induvidosamente mais vantajosa ao consumidor 3. Recurso conhecido e provido.(
Agravo de Instrumento n. 5008068-83.2022.8.08.0000
;
Primeira

Câmara Cível
;
Relª. Desª.
Marianne Júdice de Mattos
;
data do julgamento:
15
-
02
-202
3
;
data da publicação/
fonte Dje
:
2
4
-
02
-202
3
).

No que concerne à repetição dos valores descontados, acompanho o entendimento consolidado no EREsp 1.413.542/RS
(
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial,
data do julgamento:
21-10-2020,
data da publicação/fonte:
DJe 30-3-2021)
, segundo o qual a devolução em dobro independe de demonstração de má-fé, bastando a ilicitude da cobrança. Todavia, considerando que a tese firmada pelo STJ passou a ter aplicabilidade obrigatória apenas a partir da data da publicação do referido acórdão (30/03/2021), impõe-se modular os efeitos da condenação, para determinar a restituição simples dos valores anteriores a essa data, mantendo-se a repetição em dobro apenas para os valores descontados posteriormente.

Existindo conduta ilícita por parte do Banco, ora
apelante
, e sendo este um dos pressupostos para concessão de indenização por danos morais, a sua existência induz à
manutenção
do
valor
indenizatório
arbitrado pelo juízo
a

quo
.
É sabido que não existe padrão rígido e estanque para arbitramento de indenização por dano moral, devendo ser consideradas as peculiaridades de cada caso e observados os critérios de compensação para o ofendido e de punição para o ofensor e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Considerando tais critérios, entendo razoável o arbitramento da indenização em R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais), que
proporcionará
em algum conforto ao ofendido sem a ele proporcionar enriquecimento sem causa.

Na oportunidade colaciono os seguintes julgados na mesma linha de raciocínio:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS AO CONSUMIDOR. INDUÇÃO A ERRO. NULIDADE DO CONTRATO. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

7. O dano moral decorre da privação de parcela significativa da renda mensal de natureza alimentar, causada por descontos indevidos, e da indução a erro na contratação. O valor de R$4.000,00 fixado na sentença revela-se proporcional, atendendo aos critérios de razoabilidade e ao caráter pedagógico da condenação.

[...]

(Apelação Cível n. 5002211-41.2024.8.08.0047, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Aldary Nunes Júnior, data da publicação/fonte: Dje 13-02-2025).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PELO RITO COMUM – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTO NOS PROVENTOS DA AUTORA SEM QUE O CARTÃO FOSSE UTILIZADO – INTENÇÃO DE CONTRATAÇÃO SOMENTE DO EMPRÉSTIMO – DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – DANOS MORAIS DEVIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

5. O desconto indevido sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, caracteriza dano moral in re ipsa, pois ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. O quantum indenizatório de R$ 4.000,00 é razoável, considerando a gravidade do ato ilícito e os parâmetros da jurisprudência para casos similares.

(Apelação Cível n. 5001428-83.2022.8.08.0026,
Primeira
Câmara Cível,
Rel. Des.
Júlio César Costa de Oliveira
,
data da publicação/fonte: Dje
2
0
-0
2
-202
5
).

P
osto isso,
dou parcial provimento ao recurso
exclusivamente para determinar que os valores descontados indevidamente sejam restituídos de forma simples até 29-03-2021, e de forma dobrada a partir de 30-03-2021, nos termos da fundamentação supra, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)